Tribunal: STF
Processo: RE 1423493
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU SAÚDE. DESCABIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'b' e § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acórdão recorrido reconheceu a imunidade às contribuições, partindo da premissa de que os requisitos devem estar previstos em lei complementar e de que a discussão sobre os efeitos do CEBAS ficou prejudicada pelo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 32 da repercussão geral (RE nº 566.622).



    Retornando, porém, o processo para conformação com o que foi decidido em sede de embargos de declaração no referido recurso extraordinário, e verificando-se a existência de CEBAS válido, observo que há óbice intransponível para o reconhecimento do direito, consistente em não ser a associação demandante entidade beneficente de assistência social, tal como prevê o art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Ora, como o próprio nome indica e consta do seu estatuto, a finalidade da associação é precipuamente o combate à incêncio, ações de resgate e socorro e atendimentos a outras calamidades públicas (evento 1 - ESTATUTO3), não havendo dúvida de que se trata de uma associação de utilidade pública, sem fins lucrativos, mas evidentemente não se identifica com uma entidade beneficente de assistência social.



    De observar que existem associações sem fins lucrativos voltadas aos mais diversos fins, como à defesa do meio ambiente, à defesa do patrimônio histórico ou cultural, à proteção do consumidor, à defesa de minorias éticas etc., tal como se vê, por exemplo, do artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347, de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), e tais associações, ainda que de utilidade pública e sem fins lucrativos, não podem ser qualificadas como entidades beneficentes de assistência social, mesmo aquelas que defendem os interesses de toda a coletividade (interesses difusos), como é o caso de uma associação de defesa do meio ambiente.



    Por fim, cabe esclarecer que o direito à imunidade tributária das contribuições de seguridade social, conforme o art. 195, §7º, da Constituição Federal, tem o CEBAS como um de seus requisitos, devendo porém o juiz, para declarar esse direito, verificar se o requerente é de fato uma entidade beneficiente de assistência social e cumpre todos os demais requisitos exigidos por lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente